Tribunal: TJMT
Processo: 1004407-50.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004407-50.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRENTE), XANGAI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 09.646.187/0001-70 (RECORRIDO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA - PESSOA JURÍDICA (ME OU EPP) – POLO ATIVO – REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA POR PREPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DO SÓCIO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 141 DO FONAJE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA ACOLHIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI No 9.099/95 – SENTENÇA REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

Entretanto, conforme Enunciado n.o 141 do FONAJE: “A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente”.

Em se tratando de ME ou EPP é obrigatória a representação da pessoa jurídica por meio dos sócios, sem o que se impõe a extinção do feito, nos termos do artigo 51, I da Lei 9.099/95.

Processo extinto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a rescisão contratual, a inexigibilidade da multa de fidelização (R$ 12.148,08) e condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) em razão de cobrança indevida e ausência de solução administrativa, uma vez que a rescisão contratual fora motivada por falha do serviço, não havendo multa a ser cobrada, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por XANGAI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., para:
(i) declarar
a rescisão do contrato de prestação de serviços de telefonia havido entre as partes, assim como a inexigibilidade da multa de R$ 13.148,08 (treze mil, cento e quarenta e oito reais e oito centavos), referente a conta n. 2058806326, devendo a requerida abster-se de incluir de protestar ou negativar por qualquer mecanismo o nome da autora em relação a divida discutida nestes autos e oriunda do contrato objeto da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor do teto de alçada os Juizados Especiais Cíveis;
(ii) tornar definitiva
a decisão que antecipou os efeitos da tutela nos autos; e
(iii) condenar
a requerida ao pagamento de dano moral à parte autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Consequentemente, resolvo o mérito da ação na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, fica autorizada o levantamento pela reclamante da quantia depositada nos autos a título de caução.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia para comprovar a falha na prestação do serviço (sinal). Alegou preliminar de extinção do feito por irregularidade na representação processual, uma vez que a parte promovente se fez representar na audiência por preposto, o que é vedado, pois nos termos do Enunciado 141 do FONAJE, exige-se a representação por sócio.

No mérito, sustentou o descabimento da inversão do ônus da prova, a legalidade da cobrança de multa de fidelização em razão da quebra contratual e inexistência de dano moral por ausência de prova de violação à honra objetiva, por se tratar de pessoa jurídica.

Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia para comprovar a alegada falha no serviço de telefonia e avaliar a veracidade das alegações.

Sem razão a parte promovida.

Isso porque, sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, notadamente quando de nada serviria para comprovar fatos pretéritos.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO

Assiste razão à parte promovida, uma vez que a parte promovente se fez representar em audiência por preposto, o que não se mostra admitido.

O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

Entretanto, conforme Enunciado n.o 141 do FONAJE: “A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente”. Desrespeitado tal comando, impõe-se a extinção do feito por irregularidade no polo ativo durante a realização da audiência.

Nesse sentido, tem-se recentes precedentes jurisprudenciais das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO DO
SÓCIO
EM
AUDIÊNCIA
. DESATENÇÃO AO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação de cobrança proposta por H. CARDOSO DE OLIVEIRA – ME, com base em 03 (três notas promissórias) no valor total de R$ 1.137,97 (mil, cento e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), em desfavor de JOSIANE BORGES MELO DA SILVA.

2. A sentença de origem julgou improcedente o presente feito, por entender que a Nota Promissória foi assinada por JOSIANE BORGES DO CAROMO, que seria pessoa diversa da Recorrida, contudo, a Recorrente comprovou através do documento de ID n. 58423999 que a Recorrida alterou o seu nome quando do casamento.

3. Pois bem, ao analisar o termo de
audiência
de ID n. 58423983, verifico que a Recorrente se fez representada por preposto, o que é vedado conforme Enunciado n. 141 do FONAJE: “ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) – A
microempresa
e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em
audiência
, pelo empresário individual ou pelo
sócio
dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).”
4. Dessa forma, a Recorrente deveria estar representada pro seu
sócio
, no caso o Sr. Heider Cardoso de Oliveira.

5. Nesse sentido, entendo que a Recorrente não compareceu a
audiência
de conciliação regularmente representada, portanto, a extinção do feito é medida impositiva nos termos do artigo 51, I da Lei 9.099/95.

6. Sentença reformada.

7. Recurso prejudicado.

(N.U 1000102-71.2020.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

RECURSO INOMINADO – PESSOA JURÍDICA - POLO ATIVO - REPRESENTAÇÃO EM
AUDIÊNCIA
ATRAVÉS DE PREPOSTO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DA PESSOA DO
SÓCIO
, EM SE TRATANDO DE
MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 141 DO FONAJE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI No 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1010872-13.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

RECURSO INOMINADO – PESSOA JURÍDICA - POLO ATIVO - REPRESENTAÇÃO EM
AUDIÊNCIA
ATRAVÉS DE PREPOSTO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DA PESSOA DO
SÓCIO
, EM SE TRATANDO DE
MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 141 DO FONAJE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI No 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000117-34.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

Com efeito, em se tratando de ME ou EPP é obrigatória a representação da pessoa jurídica por meio dos sócios, sem o que se impõe a extinção do feito, nos termos do artigo 51, I da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de irregularidade processual em audiência e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 c/c Enunciado 141 do FONAJE.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020